Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716497-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão ID 123078186 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a ré agravante que “autorize e custeie o atendimento de urgência/emergência da requerente em PRONTO-SOCORRO, bem como a eventual necessidade de internação para tratamento da patologia indicada, no prazo de 24 horas, após intimada, sob pena de bloqueio BACENJUD do dobro do custeio necessário ao tratamento do infortúnio acometido em desfavor da parte autora, sem prejuízo das perdas e danos.” Em suas razões recursais, a ré agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo jurídico contratual, uma vez que a autora agravada afirma ser beneficiária do plano de saúde gerido pela Unimed Vertente do Carapaó, tratando-se de relação comercial entre cooperativas distintas, restando clara a impossibilidade de imputar qualquer obrigação à agravante. Alega que a decisão foi desproporcional e desarrazoada, visto que o prazo arbitrado foi exíguo (24 horas) e, ainda, fixadas astreintes em quantia exorbitante, correspondente ao dobro do procedimento, contrariando o disposto no art. 412 do CC. Pugna, assim, que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja consideravelmente reduzida, bem como seja fixado limite razoável para a sua contabilização e prazo hábil ao cumprimento da determinação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora agravante de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Subsidiariamente, requer ainda que o valor arbitrado seja executado somente em face da Unimed Vertente do Carapaó. Preparo regular (ID 35582281). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, CPC), admito o seu processamento. Embora a agravante requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso e, principalmente, da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Cumpre destacar, ainda, que o provimento final requerido em seu recurso se refere apenas à aplicabilidade da multa cominatória, de modo que, ainda que se adentrasse à análise do pedido liminar, certo é que eventual atribuição de efeito suspensivo ensejaria risco de dano inverso, em nítido prejuízo ao atendimento de urgência hospitalar determinado pelo Juízo a quo em favor da autora agravante. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora